Tribunal: TCU
Processo: 006.500/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, MAJORAÇÃO INDEVIDA DA RMI DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA 21/100.350.313-3 de titularidade de JUDITE RIBEIRO DOS SANTOS (no da TCE no sistema: 2097/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6656/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Aloysio Augusto Simonassi, em razão da apuração de irregularidades ocorridas na Agência da Previdência Social de Serra/ES, jurisdicionada à Gerência - Executiva em Vitória/ES, caracterizadas pela majoração indevida da Renda Mensal Inicial (RMI) de benefício de pensão por morte previdenciária. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 56 a 58) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 59), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 56-58 e 60), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 006.500/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aloysio Augusto Simonassi (XXX.734.947-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual do INSS em Vitória/ES. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.